Tribunal: CARF
Processo: 10650.900484/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.900484/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.290 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SOBEL - SOLUCOES LOGISTICAS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Comprovada a ocorrência de recolhimento indevido ou a maior decorrente de
manifesto erro de interpretação da legislação tributária, tal pagamento é
passível de repetição de indébito, a teor do disposto no art. 165, inciso I, do
Código Tributário Nacional, observadas as demais prescrições normativas
atinentes aos pedidos de restituição.
O fato do requerente do pedido de restituição ter deixado de recolher outro
tributo a que esteja sujeito não retira seu direito à restituição do valor
indevidamente recolhido, cabendo, se for o caso, a compensação de ofício no
momento oportuno, qual seja, quando da operacionalização da restituição
pleiteada, caso constatados eventuais débitos em seu desfavor.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Leonam Rocha de Medeiros, que lhe negaram provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2202-008.289, de 13 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo
10650.900483/2014-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.900484/2014-00
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900484/2014-00

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra indeferimento de pedido de
restituição de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) no período de
setembro/outubro de 2013.
Em suma, a contribuinte, após ter o pedido de restituição indeferido, uma vez que
os pagamentos estavam alocados aos débitos confessados em DCTF, retificou a DCTF, de forma
que entende ter direito à restituição da diferença que, após a retificação, teria sido paga a maior.
O pagamento que pretende restituir foi feito em DARF. Originalmente declarou
na DCTF valor devido a título de CPRB; posteriormente, zerou tal valor após a retificação;
informa que o pedido de restituição do recolhimento indevido do tributo em referência é
proveniente do período opcional de recolhimento de INSS patronal sobre o faturamento, após
perda da vigência da MP no 601/2012, em 03/06/2012, e, por conseqüência, levaria a se submeter
às mesmas regras de tributação somente a partir de 01/11/2013, tendo em vista, a vigência da Lei
no 12.844/2013, de forma que reviu suas bases de cálculo constatou que que o valor da
contribuição do INSS declarado estava equivocado e por isto, em 31/07/2014, apresentou DCTF
retificadora, relativa ao período de apuração de setembro e outubro de 2013, declarando débito
de contribuição do INSS e recolhendo referido débito integralmente em guia própria (GPS), de
forma que o recolhimento por DARF é passível de restituição.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO)
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo assim o direito
creditório pleiteado. A decisão restou assim ementada:
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A inexistência de saldo credor face a utilização integral do pagamento é motivo
suficiente para o indeferimento do crédito pleiteado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RESTITUIÇÃO
INDEFERIDA.
Na ausência de provas, a DCTF retificada após a ciência do Despacho Decisório
não pode ser considerada instrumento hábil para conferir certeza ao crédito
indicado no pedido de restituição.
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
PROVAS. PEDIDO DE PRAZO PARA NOVA APRESENTAÇÃO.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900484/2014-00

Não compete à instância de julgamento conceder prazo para apresentação de
documentos, cabendo ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil/RFB para fins cadastrais ou
eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido
de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso e, inconformada, apresentou o
presente recurso voluntário, por meio do qual devolve à apreciação deste Conselho os seguintes
Capítulos:
Capítulo 1 – Do pedido de restituição transmitido – direito da recorrente de ver restituído os
valores que recolheu de forma indevida a título da CPRB;
Capítulo 2 – Decadência do direito de a fazenda pública em lançar os valores supostamente
devidos a título da contribuição patronal – art. 156, V, do CTN;
Capítulo 3 - Impossibilidade de compensação de ofício pela receita federal do brasil –
repercussão geral reconhecida no tema 874.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir1:
Em que pese o minucioso e bem arrazoado voto da ilustre Conselheira Relatora,
peço vênia para divergir, por entender que assiste razão ao contribuinte quanto a seu
direito de restituição de valor pago indevidamente.
Conforme especificado no Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1436, de 30 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre a CPRB, as pessoas jurídicas enquadradas nos
grupos 412, 432, 433 e 439 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE), estiveram sujeitas à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta,
no ano-calendário de 2003, nos seguintes períodos: de 1o/04/2013 até 03/06/2013 e de
1o/ 11/2013 até 31/12/2013.
Verifica-se assim que, no período de apuração em que ocorreu o pagamento objeto do
presente pedido de restituição a ora recorrente não se encontrava sujeita ao recolhimento
da CPRB. E, tampouco, havia norma que autorizasse a adoção de tal regime por opção
do sujeito passivo. Noutras palavras, o único regime de recolhimento possível para a

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900484/2014-00

requerente, no período objeto do presente pedido de restituição, era a apuração da
contribuição social previdenciária incidente sobre a folha de salários e demais
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, prevista nos
incisos I e III, do caput, do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Encontra-se devidamente comprovado nos autos que a recorrente recolheu a CPRB,
conforme DARF onde consta tal recolhimento com o código de receita 2985
(Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta - Art. 7o da Lei 12.546/2011) e
confirmado pela própria autoridade julgadora de piso, que inclusive incluiu extrato de
tal documento de arrecadação nos fundamentos do Acórdão.
Ora, se a empresa não estava obrigada, e tampouco autorizada por opção, ao
recolhimento da CPRB, qualquer pagamento por ela realizado mediante DARF a título
de tal tributo, configura-se como pagamento indevido e passível de repetição de
indébito, a teor do disposto no art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional. Essa,
portanto, a motivação do pedido de restituição, uma vez que na própria decisão de piso
são apontados os possíveis enquadramentos das atividades desenvolvidas pela
contribuinte, quais sejam: 49.30-2/01, 43.13-4/00 ou 43.99-1/04; todos não sujeitos à
CPRB no período de apuração em que foi houve o recolhimento do débito que se
pretende ser restituído.
Diferente do quanto decidido no julgamento de primeira instância, entendo que o fato da
contribuinte ter, ou não, deixado de recolher a devida contribuição sobre a folha, nos
termos da Lei no 8.212, de 1991 (art. 22, incisos I e III), não retira seu direito à
restituição do valor indevidamente recolhido, decorrente de claro erro na interpretação
da legislação tributária. Cabendo, se for o caso, a compensação de ofício no momento
oportuno, qual seja, quando da operacionalização da restituição pleiteada, caso
constatados eventuais débitos em desfavor da interessada, tudo conforme as normas que
tratam da restituição e compensação.
Nesses termos, considerando a efetiva constatação de pagamento indevido a título de
contribuição previdenciária sobre a receita bruta, tributo o qual a requerente não se
encontrava sujeita/obrigada no período, deve o respectivo valor, objeto do pedido de
restituição, ser ressarcido à requerente.
Pelo exposto, voto pelo provimento do presente recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900484/2014-00

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital